Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-02.2022.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002121-02.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES SERAFIM DA COSTA - CPF: 010.122.621-70 (APELADO), GISELDA MARIANO DE ANDRADE - CPF: 945.053.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – CONSUMIDORA QUE IMPUGNA A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE – CONTRATOS ANULADOS – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL DEVIDO E FIXADO EM QUANTUM RAZOÁVEL – COMPENSAÇÃO DE VALORES CABÍVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade das cobranças
.

2. Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

3.
Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

4. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

5. A fim de se evitar situação de enriquecimento ilícito, é cabível a compensação com os valores depositados na conta da parte consumidora.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA
nº
1002121-02.2022.8.11.0011
, ajuizada por
MARIA DE LOURDES SERAFIM DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na Inicial (ID. 213083409), a consumidora, ora Apelada, alega estar sofrendo descontos indevidos em seus benefícios previdenciários. Assevera que jamais realizou qualquer contratação de empréstimo consignado em a instituição financeira ré, ora Apelante. Assim, requereu a inexigibilidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 213083432), a instituição financeira alega, preliminarmente, haver ausência de pretensão resistida. Igualmente, apresenta cópia dos contratos firmados (ID.s 213083436 e 213083437), afirmando que há regularidade na contratação e que os valores foram transferidos para conta bancária em nome da consumidora, de modo que são lícitas, portanto, as cobranças realizadas, sendo, dessa forma, indevidas quaisquer condenações.

Na impugnação (ID. 213083444), a consumidora rebate as teses defensivas e assevera desconhecer a contratação, alegando ainda que as assinaturas que constam nos contratos foram falsificadas. Alega, ainda, que não recebeu quaisquer valores do banco réu.

Houve decisão no ID. 213083445 rejeitando a preliminar da contestação e intimando as partes para se manifestarem sobre as provas a serem produzidas.

A instituição financeira (ID. 213083448) pleiteou a expedição de Ofício ao Banco Bradesco para que este confirme a realização da transferência dos valores dos empréstimos para a conta bancária da consumidora. Ainda, pugnou pela realização de audiência de instrução para a oitiva da parte autora, bem como afirmou que não se opunha à realização de perícia grafotécnica.

A parte consumidora, por sua vez (ID. 213083449), informou que não pretendia produzir novas provas.

O Ofício (ID. 213082852) foi enviado ao Banco Bradesco, tendo retornado resposta (ID. 213082858) indicando que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados em conta corrente vinculada ao CPF da parte autora.

Intimadas a se manifestarem sobre a resposta ao Ofício, a Instituição Financeira reiterou a tese de que a consumidora se beneficiou do contrato de empréstimo (ID. 213082862), enquanto que a parte Autora alegou desconhecer totalmente a conta corrente indicada pelo banco Bradesco (ID. 213082863).

Foi realizada Audiência de Instrução (ID.s 213082870 e 213082872) com oitiva da parte autora, a qual, em resumo, negou ter firmado os contratos de empréstimo e asseverou não se tratar da sua assinatura nos contratos.

Após, a parte consumidora se manifestou no ID. 213082874 informando que foi ao Banco Bradesco e que somente naquela ocasião, 08/08/2023 (ID. 213082875), tomou conhecimento de que havia uma conta corrente vinculada ao seu CPF, informando ainda que não teria sacado quaisquer dos valores depositados.

A Sentença (ID. 213082876) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

1. DECLARAR inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2. CONDENO o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados.

3. CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos requerentes, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Não pairam dúvidas quanto à prévia e livre manifestação de vontade da parte, que estava ciente dos produtos contratados e das condições a eles relacionadas, o que torna o contrato plenamente válido. [...]
”;

2)
“
[...]a parte autora se beneficiou do contrato de empréstimo, tendo recebido a quantia como é possível observar do extrato anexo conforme comprovado em resposta de ofício de ID 119743341 [...]”
requerendo, ainda, “
que seja determinado o abatimento da quantia levantada pela parte autora no valor de R$ 436,49 e R$ 436,49, pena de enriquecimento ilícito, bem como requer a devida compensação quanto ao valor utilizado pela parte apelante
”;

3)
“
[...]Não há prova do efetivo dano material, pois se não houve cobrança irregular não houve a concretização do dano material. [...]
”; e

4)
“
[...]não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais. [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
julgando-se totalmente improcedente o pleito da Apelada
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 213082883) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que o condenou a restituir valores cobrados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Alega a parte Apelante que há regularidade na contratação e, portanto, indevida a sua condenação.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 213083422, ocasião em que se deixou claro que incumbia à ré “
o ônus de provar a improcedência do direito da autora ou que mais entender cabível
”
.

Neste viés, embora a parte Apelante alegue ter comprovado a relação jurídica entre as partes com a apresentação do contrato firmado na contestação, é certo que, tendo a parte Autora alegado desconhecer a assinatura e que houve a fraude na contratação, caberia à instituição financeira comprovar a validade da assinatura.

Nesse sentido, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, o STJ firmou a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Isso pode ser visto também nos julgados deste Tribunal de Justiça abaixo transcritos: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

APELANTE(S): BANCO AGIBANK S.A.

APELADO(S): JOSE ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – REJEITADA - BIOMETRIA FACIAL - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. (art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça).

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sua base de cálculo tem, por ordem de preferência, o valor da condenação e, não havendo condenação, proveito econômico obtido pelo vencedor e, só quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85,§ 2º, do CPC e precedente do Superior Tribunal de Justiça

no REsp n. 1.746.072/PR.

(N.U 1033438-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação à devolução de valores, entendo que deve ser mantida a devolução simples determinada em sentença.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao pedido de compensação de valores, entendo que merece ser provido, a fim de se evitar situação de enriquecimento ilícito pela parte consumidora.

Isso porque, conforme restou demonstrado nos autos, os valores foram concretamente transferidos para conta corrente vinculada ao CPF da Autora, o qual ela passou a efetivamente ter acesso, consoante se infere da manifestação de ID. 213082874.

Nesse sentido é a jurisprudência deste tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ARGUIDA EM EMBARGOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO CASO EM COMENTO – ARTS. 206 DO CC E 27 DO CDC – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – POSSIBILIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

– EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicasse o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC.

Autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

(N.U 1058295-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Desse modo, a sentença recorrida merece parcial reforma.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para autorizar a realização da compensação de valores pleiteada pela parte Apelante, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024